Tribunal: TJDFT
Processo: 0802707-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. SERVIDORA DISTRITAL. DEPENDENTES COM TDAH. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHAMENTO MATERNO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que é servidora distrital e possui carga horária semanal de 40 horas, além de ser genitora de dois menores de idade. Argumenta que ambos seus filhos apresentam quadro clínico compatível com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID-10 F90) e como comorbidade um deles apresenta Transtorno específico da aprendizagem para escrita e leitura (CID-10 F81) e o outro apresenta Transtorno de articulação da Fala (CID-10 F80). Defende que ambos fazem acompanhamento com médico neurologista que atestou a necessidade da realização de terapia multidisciplinar e de outras atividades complementares. Alega que a perícia oficial feita pela Administração Pública não foi realizada por médico especialista, conforme a Portaria Conjunta do Ministério da Saúde. Requer a redução de sua jornada de trabalho.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a recorrente faz jus à redução da jornada de trabalho em razão do diagnóstico médico de seus filhos.
III. Razões de decidir
4. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
5. A parte autora/recorrente requereu, administrativamente, a redução de sua carga horária, sem redução de vencimentos e sem compensação da jornada, pois possui dois filhos menores com diagnóstico clínico de Transtorno de Déficit de Atenção – TDAH (CID 10 F-90.0), sendo que a menor I.M.T. apresenta concomitantemente Transtorno Específico da Aprendizagem para leitura e escrita (CID -10 F-81) e o menor A.M.T apresenta Transtorno de Articulação da Fala (CID -10 F80.). O médico neurologista que acompanha os menores prescreveu atendimentos multidisciplinares e atividades complementares. A avaliação pericial concluiu que os dependentes da autora não são caracterizados como pessoa com deficiência, conforme a LC 840/201.
6. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto 6.949/2009, que, na forma na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição Federal, possui status de Emenda Constitucional, conceitua, em seu artigo 1, que pessoas com deficiência “são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Além disso, estabelece a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, além de reconhecer que a família é o núcleo fundamental da sociedade e de que “as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência”. Neste mesmo sentido, o artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015). Ainda, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
7. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o laudo pericial não considerou adequadamente as provas apresentadas pela requerente, resultando em uma decisão nula por falta de fundamentação. Pelas provas dos autos, revela-se evidente que os filhos da recorrente se enquadram no conceito disposto no art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e art.1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
8. No caso, os laudos do médico especialista que acompanha os menores atestam a necessidade das crianças de cuidados especiais que demandam atenção e dedicação constantes por parte da mãe (ID 70431022 e 70431023). Ademais, as demais provas comprovam que os menores realizam terapia multidisciplinar e atividades complementares que exigem acompanhamento materno (ID 70431026/70431033). Assim, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da solidariedade familiar, corroborado pela Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, a parte autora faz jus à redução da jornada de trabalho sem redução salarial e sem necessidade de compensação.
9. Esta Turma Recursal já teve oportunidade de se manifestar em caso semelhante: (Acórdão 1985528, 0717236-58.2024.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e determinar ao Distrito Federal a redução da carga horária semanal da recorrente em 30% (trinta por cento), sem prejuízo da remuneração atualmente percebida e sem a necessidade de compensação, enquanto houver necessidade terapêutica de seus filhos I.M.T e A.M.T. Sem custas e sem honorários.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.